Tribunal: TJMT
Processo: 0010129-86.2018.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010129-86.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DENILDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 034.732.611-06 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 026.317.791-26 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (ADVOGADO), NAILTON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 481.240.521-15 (APELADO), LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO - CPF: 013.773.861-71 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA COSTA DOS SANTOS - CPF: 489.500.091-53 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES C/C DANOS ESTÉTICOS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO – VIA ASFALTADA À ÉPOCA DO ACIDENTE – MAIOR FLUXO DE VEÍCULOS - INAPLICABILIDADE DO ART. 29, III, “C” DO CTB – USOS E COSTUMES LOCAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Num cruzamento não sinalizado, em princípio, a preferência é do veículo que vem da direita, consoante determina o art. 29, III, "c" do CTB. Contudo, se as vias têm fluxo de trânsito muito distintos, como ocorre entre ruas e avenidas, a regra de experiência determina que o veículo que trafega pela rua dê preferência ao veículo que trafega pela avenida, independentemente da sinalização
(REsp n. 1.069.446/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 3/11/2011).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DENILDO FERREIRA DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes c/c Danos Estéticos
”

(Proc. no 0010129-86.2018.8.11.0055), ajuizada pelo apelante contra NAILTON LUIZ DOS SANTOS e MARCIA CRISTINA COSTA DOS SANTOS, julgou improcedente o pedido e condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a regra do art. 98, § 3o do CPC e, ainda, considerando a sucumbência da parte autora, condenou o autor ainda, ao pagamento dos honorários periciais, fixados em R$ 1.850,00 (cf. Id. n.
143680230)
.

O apelante sustenta que “a Rua dos Coqueiros (via pela qual trafegava ora apelado) não se trata ou tratava-se de via preferência, mas sim de rua simples de um bairro (Jardim Aeroporto), tendo como seu fim à Avenida Inácio Bitencourt (via pela qual trafegava o Apelante) não tendo acesso direto à rodovia MT-358, conforme equivocadamente fez-se constar na r. Sentença proferida, que ora se combate.”

Afirma que é incontestável a contradição existente entre a sentença e a prova dos autos, já que “o apelante trafegava pela direita do apelado por uma “Avenida” possuindo desse modo a preferência de passagem em relação ao apelado (...) que trafegava por uma “rua”, e que portanto, “nos cruzamentos não sinalizados, detém preferência de passagem o condutor que provém da direito do outro”, conforme disposto no art. 29, III, “c”, do CTB.

Defende a nulidade do testemunho de Rivaldo da Silva Pereira, eis que foi evidente a orientação dos apelados durante toda a audiência de instrução durante sua inquirição, já que “não existe nos autos, qualquer prova capaz de comprovar que a Rua dos Coqueiros (via pela qual trafegava o apelado, possui fluxo de veículos superior à Av. Inácio Bitencourt (via pela qual trafegava o apelante)”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que o pedido seja julgado procedente com a condenação dos apelados em danos materiais e morais, além de lucros cessantes e danos estéticos (cf. Id. n.
143680237)

Nas contrarrazões, os réus/apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no
143680241
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

DENILDO FERREIRA DA SILVA ingressou com a presente “ação de indenização por danos materiais e morais c/c lucros cessantes c/c dano estético” em face de NAILTON LUIZ DOS SANTOS e MARCIA CRISTINA COSTA DOS SANTOS, devidamente qualificados nos autos.

Narra que, em 06/12/2016, o seu veículo fora atingido pela parte demandada enquanto realizava um cruzamento entre a Av. Inácio Bitencourt e a Rua dos Coqueiros, no Jardim Aeroporto, em Tangará da Serra/MT.

Aduz que, na ocasião, o demandado Nailton Luiz dos Santos, condutor do veículo, alegou não ter visto a motocicleta da parte autora.

Informa que, em decorrência das fraturas provocadas pelo acidente, necessitou passar por procedimentos cirúrgicos, razão pela qual restou incapacitado de exercer a atividade laborativa de outrora.

Advoga que arcou integralmente com os prejuízos ocasionados pelo sinistro, tais como: despesas com hospital, medicamentos, plano de saúde e conserto de sua motocicleta.

No mérito, requer seja a parte demandada condenada a arcar com os danos materiais, morais, estéticos e, ainda, pensão mensal vitalícia.

A inicial foi recebida à p. 92 – Id. 73160589.

Aberta a audiência de conciliação, o ato restou infrutífero (p. 03 – Id. 73160590).

Devidamente citada, a parte demandada apresentou a contestação de pp. 09/28 – Id. 73160590, defendendo: que a parte autora estaria sob o emprego de alta velocidade e não adotou as cautelas necessárias ao passar pelo cruzamento das vias; que o fluxo da Rua dos Coqueiros seria superior ao da Rua Dr. Antônio Alves Duarte (trafegada pela parte autora), de modo que seria preferencial; a ausência de comprovação dos danos materiais alegados; a ausência de danos morais e, subsidiariamente, a excessividade do valor pleiteado e, por fim, a ausência de danos estéticos.

Pleiteou, ainda, pela denunciação à lide do município de Tangará da Serra/MT.

A réplica é vista às pp. 41/49 – Id. 73160590.

O feito fora saneado às pp. 50/58 – Id. 73160590, onde fora indeferida a denunciação à lide, fixadas as questões controvertidas e deferida a produção de prova pericial e testemunhal.

O laudo pericial fora juntado nas pp. 01/07 do Id. 73163343, onde o perito apontou a necessidade de reavaliação da parte autora.

O laudo complementar de reavaliação da parte autora fora juntado às pp. 56/61 – Id. 73163343.

Os laudos foram homologados pela decisão de p. 71 – Id. 73163343, oportunidade em que fora designada audiência de instrução e julgamento.

A solenidade realizou-se às pp. 81/82 – Id. 73163343, momento em que fora deferido o pleito das partes de ofício ao município de Tangará da Serra/MT.

A resposta do município é vista às pp. 95/110 – Id. 73163343.

As razões finais foram apresentadas pela parte autora às pp. 114/119 – Id. 73163343 e pela parte demandada nas pp. 121/127 – Id. 73163343.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Em se tratando de responsabilidade civil, dispõe o art.
186
do
Código Civil
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Observa-se que o dispositivo trata da responsabilidade civil subjetiva que, para configuração do ato ilícito, necessita da conjugação de três elementos: dano, nexo de causalidade e culpa do agente para o evento danoso.

Nesse sentido, é o ensinamento de Maria Helena Diniz:

“São elemento indispensáveis à configuração do ato ilícito: 1o) Fato lesivo voluntário ou imputável, causado pelo agente por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência [...]. 2o) Ocorrência de um dano [...]. 3o) Nexo de causalidade entre o dano e comportamento do agente (Teoria Geral do Direito Civil. 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 571-575)”.

No caso judicializado, necessário destacar que o acidente se deu em razão do choque entre o veículo da parte autora com a camionete conduzida pelo demandado Nailton Luiz dos Santos.

A questão cinge-se quanto à responsabilidade pela ocorrência do acidente, já que a parte autora defende que teria a preferência de passagem, com fulcro no artigo 29, inciso III, alínea “c”, do CTB, ao passo que a parte demandada defende que “a regra de experiência local, é a preferência de quem transita pela Rua dos Coqueiros”, haja vista “a grande diferença de fluxo de trânsito entre as vias”, além de defender o emprego de alta velocidade pela parte autora.

No ponto, cumpre destacar que a inexistência de sinalização nas vias em que trafegavam as partes, ao tempo do acidente, é ponto incontroverso nos autos.

Depois, conforme informação fornecida pelo município de Tangará da Serra/MT, “a Rua dos Coqueiros (em que trafegava a parte demandada) localizada no bairro Jardim Aeroporto, recebeu pavimentação asfáltica no ano de 2015” (p. 105 – Id. 73163343).

Logo, caem por terra as discussões travadas em sede de audiência de instrução e julgamento envolvendo a pavimentação ou não da Rua dos Coqueiros.

Portanto, segundo o relato das partes e os documentos juntados nos autos, houve uma colisão no cruzamento das vias em que trafegavam a parte autora (via não pavimentada) e a parte demandada (via pavimentada).

Firmadas tais questões, necessário aferir a questão envolvendo a preferência de passagem entre as vias.

Segundo o artigo 29, inciso III, alínea “c”, do CTB:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à

circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;”

(negrito nosso)

Contudo, não obstante a regra inscrita no mencionado artigo, o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA SEM SINALIZAÇÃO. PREFERÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Num cruzamento não sinalizado, em princípio, a preferência é do veículo que vem da direita, consoante determina o art. 29, III, "c" do CTB. Contudo, se as vias têm fluxo de trânsito muito distintos, como ocorre entre ruas e avenidas, a regra de experiência determina que o veículo que trafega pela rua dê preferência ao veículo que trafega pela avenida, independentemente da sinalização
" (REsp n. 1.069.446/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 3/11/2011). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em princípio, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O fato de o Tribunal de origem não ter adotado a tese defendida pela parte recorrente não configura negativa de prestação jurisdicional. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – AgInt no AREsp 903.883/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019) (negrito nosso)

Do voto-condutor extrai-se o seguinte trecho:

“Contudo, há, no trânsito, condutas que são instintivas. O próprio art. 28 do CTB dispõe que "o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito". É do senso comum, perceptível a qualquer cidadão, que atravessar uma avenida movimentada a partir de uma simples rua, sem observar o tráfego, é uma conduta imprudente. Tanto é assim que no próprio acórdão recorrido ficou estabelecido que o preposto da TIL TRANSPORTES, ao se aproximar da avenida, parou o ônibus para observar o trânsito. O motorista, instintivamente, sabia que a preferência naquele cruzamento não poderia ser sua. Ainda que sem sinalização, a diferença de movimento entre as duas vias gera uma natural compreensão da regra de conduta a ser seguida.”

Daí exala que, não obstante a regra prevista no art. 29, inciso III, alínea “c”, do CTB, existem situações excepcionais em que as características das vias afastariam a sua aplicação.

No caso, necessário considerar que a parte autora trafegava em via que sequer havia sido asfaltada, ao passo que a parte demandada se encontrada em via pavimentada e com acesso direto à rodovia.

Ora, o fato de a Rua dos Coqueiros ter sido asfaltada indica, ao menos, a importância da via (em relação ao fluxo de veículos, comércio e moradia) em detrimento daquela em que trafegava a parte autora.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO. USOS E COSTUMES LOCAIS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 29, INCISO III, ALÍNEA "C". DANOS MORAIS. 1. Age com culpa aquele que, de forma imprudente, intenta travessia de via preferencial em momento inoportuno, interceptando a trajetória de motocicleta que seguia por via preferencial.
Caso concreto em que a regra do artigo 29, inciso III, alínea "c", do CTB, cede em favor dos usos e costumes locais, que indicavam, claramente, que a via pela qual seguia o motociclista, ampla e asfaltada, era preferencial em relação àquela na qual seguia o réu, já falecido, sem pavimentação e de menor porte
. 2. Em se cuidando de verba reparatória de matriz extracontratual, devem os juros moratórios incidir a partir da data em que ocorrido o ato ilícito. Aplicabilidade da Súmula no 54 do STJ. 3. Honorários advocatícios redimensionados, à luz do artigo 85, §11, do CPC/2015. Apelação desprovida. Unânime.” ( TJRS - Apelação Cível, No 70074760711, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 28-09-2017)(negrito nosso)

No mais, cumpre destacar o depoimento da testemunha Rivaldo, segundo o qual o costume adotado na região seria o de dar preferência a quem trafega na Rua dos Coqueiros.

Tal entendimento, ainda, é reafirmado pela declaração das partes de que, atualmente, o local do acidente encontra-se com sinalização dando conta de que a Rua dos Coqueiros seria a preferencial.

Aliás, trafegando em via não asfaltada que se cruza com via pavimentada, a parte demandada deveria ter adotado as cautelas necessárias à prática do ato.

Vale dizer que, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 44, assim dispõe:

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”.

Portanto, em que pese as lesões e danos suportados pela parte autora, não é possível dizer que a parte demandada praticou ato ilícito.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO
a pretensão da parte autora e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes na inicial.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, contudo, condenação essa suspensa com relação à parte autora, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

Considerando a sucumbência da parte autora, o valor dos honorários periciais de sua responsabilidade (pp. 91/93 de Id. 73160590) deve ser readequado aos parâmetros fixados pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução n. 212, de 16 de julho de 2016.

Ou seja: nos termos da aludida resolução, “os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil”.

Todavia, o § 4o do art. 2o da aludida Resolução prevê, ainda, que “o juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada”.

Bem por isso, os honorários periciais deverão ser fixados no patamar máximo permitido na Resolução n. 232/2016 do CNJ.

Afinal, se não aplicado no máximo, como permite o artigo 2o, § 4o, da aludida Resolução, haverá uma significativa discrepância com os valores praticados no mercado, sendo certo que não é objetivo da norma obstar que o profissional seja remunerado condignamente, bem como prejudicar a realização da perícia, pois, se não utilizado tal parâmetro, haveria dificuldade em localizar profissional com interesse no trabalho. Aliás, mesmo no máximo, se depara, ainda, com discrepância.

Posto isso,
FIXO
os honorários periciais em R$ 1.850,00, conforme o artigo 2o, § 4o, da Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016, do CNJ.

O inconformismo do autor/apelante se dá com a interpretação dada pelo Juízo aos fatos e provas por ele apresentados, ou seja, discorda da conclusão sentencial que lhe impôs culpa exclusiva pela ocorrência do acidente, ao invés dos apelados.

Contraponto dos fatos alegados por ambas as partes à análise das provas dos autos, admito que o julgamento da matéria controvertida nos autos foi bem realizado pelo magistrado, que examinou com precisão a razoabilidade dos fatos e provas produzidas pelas partes.

Da exegese do art. 927 do Código Civil, extrai-se que, para o provimento do pedido indenizatório, é indispensável a prova da ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente, além do nexo causal entre o comportamento danoso e a lesão daí decorrente.

Constou do Boletim de Ocorrência o seguinte:

“Narra o comunicante que na hora e data aproximada quando estava conduzindo a camionete GM/S10 Rodeio de cor preta ano 2010, modelo 2011, placa NJR 9011, estava trafegando no cruzamento da rua dos Coqueiros com a Inácio Bitencourt Cardoso Estando no sentido da BR 158 e condutor com nome de Denildo Ferreira da Silva da motoneta Honda/Biz 125, vermelha, ano 2011, modelo 2011, placa CAP 2944, VINHA DESCENDO NA Rua paralela a BR 158, quando houve a colisão. Seguidamente foi acionado os Bombeiros e levado o condutor da motocicleta para atendimento hospitalar na UPA deste Município (...), Narra inda o comunicante que não havia sinalização no local do acidente” (cf. Id. n. 143680226)

Em atenção a solicitação do Juízo, a Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Tangará da Serra/MT, sobre o tema assim se manifestou:

“A Rua dos Coqueiros localizada no bairro Jardim Aeroporto, recebeu pavimentação asfáltica no ano de 2015, após a duplicação da Av. Inácio Bitencourt.

Necessário mencionar, conforme imagens anexas, esta identificada a via (imagem 1), sendo que na imagem 02, datada de 16/10/2016, já é possível perceber a existência o asfalto, sendo que a próxima imagem disponível anteriormente a esta data é do ano de 2013, quando sequer existia a duplicação da via.

Necessária salientar que recentemente passou-se a chamar Av. Inácio Bitencourt, vez que antes ainda se tratava de MT, quando fora duplicada e sinalizada pelo Estado a referida Avenida e acessos” (cf. Id. n. 143680228)

A dinâmica do acidente não é questão controvertida entre as partes, já que todos os litigantes são unanimes ao concordarem que o acidente se deu no cruzamento entre a Av. Inácio Bitencourt e a Rua dos Coqueiros, no Jardim Aeroporto, em Tangará da Serra/MT.

O acidente ocorreu em 06/12/2016 e as imagens presentes nos autos e anexadas pela Secretaria de Infraestrutura do Município de Tangará da Serra/MT, provam que a Rua dos Coqueiros foi asfaltada no ano de 2015 e a avenida por onde trafegava o apelante, só
“recentemente passou-se a chamar Av. Inácio Bitencourt, vez que antes ainda se tratava de MT, quando fora duplicada e sinalizada pelo Estado a referida Avenida e acessos”
.

Portanto, conforme bem analisou a sentença
“
segundo o relato das partes e os documentos juntados nos autos, houve uma colisão no cruzamento das vias em que trafegavam a parte autora (via não pavimentada) e a parte demandada (via pavimentada)”.

O local da colisão não possuía sinalização de trânsito, devendo ser respeitadas, por isso, as normas de preferência quando do cruzamento de vias.

O art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

Contudo, têm-se entendido que a regra da preferência de passagem, em cruzamento não sinalizado, do veículo que transita pela direita do condutor pode ser mitigada, para se adequar ao caso concreto.

No presente caso, verifica-se que o cruzamento em questão trata-se de cruzamento entre uma Rua (dos Coqueiros) já asfaltada, e, ao que parece reconhecidamente de grande trafego de veículos, apesar da existência de outra então Av. Bitencourt, que à época dos fatos, não era asfaltada e assim não era denominada, conforme afirmou a Secretaria de Infraestrutura do referido Município ao afirmar que
“
recentemente passou-se a chamar Av. Inácio Bitencourt, vez que antes ainda se tratava de MT”

Neste sentido, a aplicação do artigo 29, inciso III, alínea "c", do CTB não é uma regra absoluta e merece ser analisada conforme o caso concreto, ou seja, não se pode dar total preferência a quem vem pela direita, especialmente se, pelo uso e costume local, é reconhecida a preferência de quem transita na “Rua dos Coqueiros”, a qual sugere maior fluxo de veículos, já que à época era asfaltada e desembocava na BR, conforme dados da Secretaria de Infraestrutura do Município (Id.
143680228)

Portanto, é nítida que a preferência era do veículo dos apelados, que vinha pela via principal, sendo que a motocicleta do apelante deveria ter parado, pois transitava por local não asfaltado e não sinalizado.

Logo, não há dúvidas que o condutor da motocicleta (apelante) foi negligente ao atravessar o cruzamento sem observar o fluxo de veículos, devendo ser responsabilizado pelos danos decorrentes do acidente, não havendo que se falar em culpa dos apelados.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu:

"CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. REGIME DE PREFERÊNCIAS ENTRE VEÍCULOS. CRUZAMENTO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. REGRA DE EXPERIÊNCIA. VALIDADE. COMPORTAMENTO DO CONDUTOR. INCREMENTO DE RISCO. RESPONSABILIDADE DOS VEÍCULOS DE MAIOR PORTE. RECONHECIMENTO. 1. Num cruzamento não sinalizado, em princípio, a preferência é do veículo que vem da direita, consoante determina o art. 29, III, "c" do CTB. Contudo, se as vias têm fluxo de trânsito muito distintos, como ocorre entre ruas e avenidas, a regra de experiência determina que o veículo que trafega pela rua dê preferência ao veículo que trafega pela avenida, independentemente da sinalização. (...) 7. Recurso especial do réu parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Recurso especial do autor não conhecido." (STJ - REsp no 1069446/PR - Ministra Nancy Andrighi - DJe de 03.11.2011).

Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO - VIA ARTERIAL E VIA SECUNDÁRIA - REGRA DE EXPERIÊNCIA - APLICAÇÃO - DINÂMICA DO ACIDENTE - CULPA DO RÉU - RESPONSABILIDADE CIVIL DE INDENIZAR - VERIFICAÇÃO - DANOS MATERIAIS - RESSARCIMENTO NECESSÁRIO - DESVALORIZAÇÃO DE VEÍCULO E LUCROS CESSANTES - INOCORRÊNCIA - DECOTE - PEDIDO CONTRAPOSTOS IMPROCEDENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. – (...) - Tem responsabilidade subjetiva civil de indenizar a vítima aquele que praticou a conduta antijurídica e causou o prejuízo, conforme dispõem os art. 186 e 927, do NCC. - De acordo com o art. 29, III, "c", do CTB, em um cruzamento não sinalizado, em princípio, a preferência é do veículo que vem da direita. Todavia, se as vias têm fluxo de trânsito distintos, a exemplo do cruzamento entre ruas (vias secundárias) e avenidas (vias arteriais), a regra de experiência determina que o veículo que trafega pela rua dê preferência ao veículo que trafega pela avenida, independentemente de não haver sinalização. (...)Recurso conhecido e provido em parte." (TJMG - Apelação Cível no 1.0620.11.002340-0/001 - Rel. Desa. Márcia De Paoli Balbino - DJe de 27.03.2012).

Assim, do exame das fotos presentes nos autos, bem como do Boletim de Ocorrência, certidão fornecida pela Secretaria de Infraestrutura da cidade de Tangará da Serra/MT, denota-se que, além da conduta, dos danos e do nexo causa, também restou demonstrada a culpa por parte do apelante.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelo apelante, observada a regra do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023